Tribunal: STF
Processo: RE 1278824
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. ARTIGO 36, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, ALÍNEA ‘B’, DA LEI Nº 8.112/1990. ARTIGO 226 E SEGUINTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. 
    1. Remoção, nos termos do caput do artigo 36 da Lei nº 8.112/1990, é o deslocamento do servidor no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.
    2. A literalidade do artigo 36, caput e parágrafo único, inciso III, alínea ‘b’, da Lei nº 8.112/1990 deve ser superada por uma interpretação sistemática, ou seja, à luz da Constituição Federal, que protege a família no seu artigo 226 e seguintes, oportunizando-se ao autor a sua remoção para instituição federal congênere, ainda que de quadro de pessoal diverso” (pág. 107 do documento eletrônico 4).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram parcialmente providos apenas para efeitos de prequestionamento (págs. 133-142 do documento eletrônico 4). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação dos arts. 5º, caput, LIV e LV; 37; e 97 da mesma Carta.
    A Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS sustenta, preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido, visto que o Tribunal de origem teria se quedado silente diante da 
    “[...] necessidade de esclarecimentos acerca da inexistência de viabilidade de remoção entre autarquias públicas federais, o que poderia ser conhecido de forma ex officio, dada a abrangência e estatura do tema” (pág. 161 do documento eletrônico 4). 
    Quanto ao mérito, sustenta que a decisão recorrida merece reforma, 
    “[...] uma vez que a movimentação funcional da parte recorrida ocorreu em afronta ao disposto nos artigos 36 e 37 da Lei nº 8.112/90, o que implica em desatenção, no nível constitucional, ao princípio da legalidade [...]” (pág. 164 do documento eletrônico 4).
    Alega que o art. 36 da Lei 8.112/1990 estabelece que a remoção de servidor público deve ocorrer dentro do mesmo quadro de pessoal administrativo, o que apontaria para a inviabilidade da remoção deferida, dado que a UFFS e o Instituto Federal do Paraná – IFPR possuem quadros distintos de pessoal.
    Diante disso, aduz que o caso dos autos configuraria hipótese de redistribuição, desde que atendidos seus requisitos específicos, na forma do art. 37 da Lei 8.112/1990. 
    Assevera, ainda, que o acórdão recorrido acaba por declarar a inconstitucionalidade implícita do instituto da remoção, com afronta ao art. 97 da Constituição e à Súmula Vinculante 10. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Ademais, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 
    Por fim, verifico que o acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição, mas apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e, como se sabe, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a normas infraconstitucionais, sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância desses preceitos. Com esse mesmo entendimento, transcrevo o seguinte precedente:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO. MP 2.165-36/2001. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONCOMITANTEMENTE AO RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.10.2011. 
    A matéria constitucional autorizadora da abertura da via extraordinária há de surgir, originariamente, no julgamento do recurso especial - o que não se observa na presente hipótese. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem forte entendimento no sentido de que, quando ocorrer tão-só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há que se falar em afronta ao art. 97 ou à Súmula Vinculante 10. 
    Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 678.677-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator